Tribunal: TJES
Processo: 5020209-87.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Tarifas
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020209-87.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: ROZANA COELHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE JUROS MORATÓRIOS EXORBITANTES. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Banco Votorantim S.A. contra sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada por Rozana Coelho dos Santos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros moratórios incidentes no contrato a 1% ao mês, mantendo inalteradas as demais cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida, à luz do ordenamento jurídico, especialmente do Código de Defesa do Consumidor, cláusula contratual que estipula juros moratórios no percentual de 8,10% ao mês em contrato bancário de adesão firmado entre instituição financeira e consumidor pessoa física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica firmada entre as partes configura relação de consumo, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ.

4. A apelação devolve ao Tribunal apenas o capítulo da sentença impugnado pelo recorrente, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC, mantendo-se inalterados os demais pontos não recorridos.

5. A autonomia contratual não é absoluta nas relações de consumo, devendo respeitar os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio contratual, especialmente em contratos de adesão.

6. A estipulação de juros moratórios de 8,10% ao mês revela-se manifestamente excessiva, superando padrões de mercado e assumindo natureza punitiva, incompatível com a finalidade reparatória da mora e com o princípio da proporcionalidade.

7. O art. 28, §1º, III, da Lei nº 10.931/2004 autoriza a pactuação de encargos moratórios em Cédulas de Crédito Bancário, mas não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor nem legitima cláusulas abusivas.

8. A cláusula que impõe juros moratórios em percentual tão elevado representa vantagem exagerada à instituição financeira, infringindo o art. 51, IV, do CDC, e justificando a revisão judicial do contrato para restabelecimento do equilíbrio entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a cláusula contratual que estipula juros moratórios em patamar de 8,10% ao mês em contrato bancário de adesão, por representar vantagem exagerada e desproporcional ao consumidor.

2. A limitação judicial dos juros moratórios a 1% ao mês, em contratos regidos pelo CDC, está em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

3. A autorização legal para pactuação dos encargos da mora não afasta o controle judicial de cláusulas que se revelem excessivamente onerosas nas relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 39, V, e 51, IV; CC, art. 421; CPC, art. 1.013, §1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada por
ROZANA COELHO DOS SANTOS
em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, exclusivamente, limitar os juros moratórios incidentes no contrato a 1% ao mês, mantendo hígidas as demais cláusulas contratuais.

Em suas razões recursais (ID 11996335), o Banco apelante sustenta, em síntese, que o contrato firmado entre as partes é regido pela Lei nº 10.931/2004, a qual autoriza a livre pactuação dos encargos moratórios (art. 28, §1º, III). Defende, ainda, que a cláusula contratual que estipulou juros de mora superiores ao patamar de 1% ao mês deve prevalecer, invocando os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte apelada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada por
ROZANA COELHO DOS SANTOS
em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, exclusivamente, limitar os juros moratórios incidentes no contrato a 1% ao mês, mantendo hígidas as demais cláusulas contratuais.

Em suas razões recursais (ID 11996335), o Banco apelante sustenta, em síntese, que o contrato firmado entre as partes é regido pela Lei nº 10.931/2004, a qual autoriza a livre pactuação dos encargos moratórios (art. 28, §1º, III). Defende, ainda, que a cláusula contratual que estipulou juros de mora superiores ao patamar de 1% ao mês deve prevalecer, invocando os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte apelada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

Nesse sentido, a Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Compulsando atentamente os autos, entendo não assistir razão ao apelante.

Primeiramente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 1.013, §1º, do Código de Processo Civil, a apelação devolve ao Tribunal apenas o capítulo da sentença que foi desfavorável à parte recorrente, ou seja, a limitação dos juros moratórios. Os demais pontos da sentença, que julgaram improcedentes os outros pedidos autorais, não foram objeto de impugnação pela parte autora e, portanto, restaram acobertados pelo trânsito em julgado.

No mérito, embora o ordenamento jurídico brasileiro reconheça às partes contratantes relativa liberdade para estabelecer as condições do negócio jurídico, inclusive no tocante à fixação de encargos moratórios, tal autonomia encontra limites objetivos e subjetivos, especialmente em hipóteses nas quais se identifica situação de
vulnerabilidade técnica e econômica
, como nas relações de consumo.

No presente caso, cuida-se de contrato bancário de adesão, celebrado entre instituição financeira e consumidor pessoa física, submetido, portanto, ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º da referida norma. Dentro dessa moldura legal, o controle judicial das cláusulas contratuais é plenamente legítimo, sobretudo quando se verifica a presença de
obrigações desproporcionais ou excessivamente onerosas
, passíveis de nulidade nos termos do art. 51, IV, do CDC.

A estipulação de
juros moratórios no patamar de 8,10% ao mês
ultrapassa em muito os parâmetros usualmente adotados pelo mercado financeiro e pelo próprio Poder Judiciário, configurando, assim, um índice manifestamente
exorbitante e incompatível com a função reparatória típica da mora
. Longe de atender ao escopo compensatório decorrente do inadimplemento pontual, tal percentual assume natureza penal, gerando enriquecimento sem causa em favor do credor e comprometendo a função social do contrato (art. 421 do Código Civil).

Além disso, deve-se considerar que os juros moratórios exercem uma função regulatória dentro da equação contratual, penalizando o inadimplemento de forma proporcional e equilibrada. Ao se fixar um índice tão elevado como 8,10% ao mês — o que equivale a uma taxa anual superior a 150% — impõe-se ao consumidor uma penalidade que
desvirtua completamente a boa-fé objetiva
e o dever de equilíbrio contratual, pilares da moderna principiologia do direito privado.

A propósito do argumento invocado pelo apelante com base no artigo 28, §1º, III, da Lei nº 10.931/2004, cumpre esclarecer que referido dispositivo legal apenas autoriza, de forma genérica, a pactuação dos encargos decorrentes da mora, das penalidades contratuais e das hipóteses de vencimento antecipado da dívida no âmbito da Cédula de Crédito Bancário. Todavia, a norma
não confere carta branca à estipulação ilimitada de encargos moratórios
, tampouco
afasta a incidência do regime jurídico protetivo do Código de Defesa do Consumidor
, sempre que configurada a relação de consumo — como é o caso dos autos.

A autorização genérica para pactuação dos efeitos da mora não exime o credor do dever de observar os princípios estruturantes das relações contratuais modernas, especialmente os da
razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé objetiva e função social do contrato
. Tais vetores interpretativos são indispensáveis à preservação do equilíbrio contratual, sobretudo quando presente hipossuficiência técnica e econômica do consumidor, que, via de regra, adere às cláusulas previamente estipuladas pela instituição financeira.

Destarte, a cláusula contratual que estabelece juros moratórios de 8,10% ao mês não encontra amparo no ordenamento jurídico apenas por estar formalmente prevista em título regido por legislação específica. Ao contrário, sua validade
depende de compatibilidade material com o ordenamento jurídico como um todo
, inclusive com as normas de ordem pública e de proteção do consumidor, razão pela qual o pacto que impõe encargos excessivamente onerosos
pode e deve ser moderado judicialmente
, com vistas a restabelecer a equidade contratual e impedir o enriquecimento sem causa.

Dessa forma, a cláusula que impõe ao consumidor juros de mora em tal proporção não apenas representa vantagem manifestamente exagerada à instituição financeira, como também inviabiliza a recomposição contratual de forma justa e isonômica, incidindo, por conseguinte, a vedação do art. 51, IV, do CDC.

A limitação dos juros moratórios ao
patamar legal de 1% ao mês
, como determinada na sentença, harmoniza-se com o princípio da razoabilidade e impede que a mora seja utilizada como instrumento de punição desproporcional ao consumidor.

Ante o exposto, reconheço a abusividade da cláusula que estipulou juros moratórios em 8,10% ao mês e mantenho sua limitação a 1% ao mês, tal como decidido pelo juízo de origem.

Portanto, firme nas razões expostas, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Sem honorários recursais, uma vez reconhecida a sucumbência mínima do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar